Tribunal: TJSP
Processo: 1016080-52.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Inocorrência. Fundamentação se mostrou suficiente e adequada. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses suscitadas pelas partes quando já houver encontrado motivo suficiente para formar sua convicção. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Inocorrência. Utilidade e necessidade da demanda presentes. Preliminar rejeitada. OBRIGAÇÃO DE

Ementa:
APELAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Inocorrência. Fundamentação se mostrou suficiente e adequada. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses suscitadas pelas partes quando já houver encontrado motivo suficiente para formar sua convicção. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Inocorrência. Utilidade e necessidade da demanda presentes. Preliminar rejeitada. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Modalidade de autogestão. Inaplicabilidade do CDC, nos termos da Súmula 608 do STJ. RECUSA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Apelado que é portador de carcinoma renal e necessita realizar tratamento com o medicamento CABOZANTINIBE 20mg. Negativa de cobertura por parte da apelante. Inadmissibilidade. Existência de prescrição médica expressa. Fármaco, inclusive, que se encontra devidamente registrado pela ANVISA para doença coberta pelo contrato. Assim, ainda que não incidam as normas consumeristas ao presente caso, a negativa de fornecimento do medicamento afronta o princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Rol da ANS, ademais, que é meramente exemplificativo. Aplicação das súmulas 95 e 102 do TJSP. Abusividade da recusa reconhecida. DANO MORAL. Configuração. Violação aos direitos de personalidade verificada. A doença já traz em si uma carga negativa ao paciente dela acometido. Majorar essa dor com a angústia da negativa do tratamento é negar o objeto social da empresa criada com o escopo de dar atendimento à saúde dos beneficiários. Quantum debeatur fixado de modo escorreito. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016080-52.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FUNDAÇÃO CESP, é apelada JANIS DA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 15940
APELAÇÃO No: 1016080-52.2019.8.26.0100
APELANTE: FUNDAÇÃO CESP
APELADO: JANIS DA ROCHA
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ: FLAVIA POYARES MIRANDA
APELAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. Inocorrência. Fundamentação se
mostrou suficiente e adequada. O julgador não está obrigado a
enfrentar todas as teses suscitadas pelas partes quando já houver
encontrado motivo suficiente para formar sua convicção. FALTA
DE INTERESSE DE AGIR. Inocorrência. Utilidade e
necessidade da demanda presentes. Preliminar rejeitada.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Modalidade
de autogestão. Inaplicabilidade do CDC, nos termos da Súmula
608
do
STJ.
RECUSA
NO
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO. Apelado que é portador de carcinoma renal e
necessita
realizar
tratamento
com
o
medicamento
CABOZANTINIBE 20mg. Negativa de cobertura por parte da
apelante. Inadmissibilidade. Existência de prescrição médica
expressa. Fármaco, inclusive, que se encontra devidamente
registrado pela ANVISA para doença coberta pelo contrato.
Assim, ainda que não incidam as normas consumeristas ao
presente caso, a negativa de fornecimento do medicamento
afronta o princípio da boa-fé objetiva e da função social do
contrato. Rol da ANS, ademais, que é meramente
exemplificativo. Aplicação das súmulas 95 e 102 do TJSP.
Abusividade
da
recusa
reconhecida.
DANO
MORAL.
Configuração. Violação aos direitos de personalidade verificada.
A doença já traz em si uma carga negativa ao paciente dela
acometido. Majorar essa dor com a angústia da negativa do
tratamento é negar o objeto social da empresa criada com o
escopo de dar atendimento à saúde dos beneficiários. Quantum
debeatur
fixado
de
modo
escorreito.
SUCUMBÊNCIA.
Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições
do art. 85, §11, do CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
329/336, que julgou procedente o pedido formulado na presente demanda,
confirmando os efeitos da tutela antecipada anteriormente concedida, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenar a apelante a fornecer ao apelado o medicamento CABOZANTINIBE
20mg, além de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais,
fixados em R$ 5.000,00, a ser acrescida de correção monetária desde a data da
sentença e juros de mora legais de 1% ao mês desde a citação. Condenou-a,
ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, alega a apelante, preliminarmente, que a r.
sentença é nula, por ausência de fundamentação, pois deixou de enfrentar todos
os argumentos deduzidos no processo. Alega que há ausência de interesse
processual, uma vez que o apelado já ajuizou, em fevereiro de 2018, ação para
fornecimento do medicamento AXITINIB (Inlyta) e, considerando que houve troca
de medicação, o apelado deveria ter informado naqueles autos, e não ajuizar nova
ação. No mérito, a apelante sustenta a legalidade da sua conduta. Afirma que o
contrato celebrado entre as partes é de autogestão, não se submetendo, por isso,
às regras do Código de Defesa do Consumidor. Alega que o medicamento
pleiteado se encontra excluído cobertura contratual e do rol da ANS, razão pela
qual não é abusiva a recusa no seu fornecimento. A condenação da Funcesp ao
pagamento de indenização por danos morais configura enriquecimento sem causa
do apelado, razão pela qual requer sua exclusão e, subsidiariamente, a redução do
quantum indenizatório. Busca a reforma do decisum.
Recurso tempestivo e regularmente processado, encontrando-se
presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal.
Contrarrazões a fls. 370/375.
Não houve oposição ao julgamento virtual (fls. 378).
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. sentença guerreada foi
proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Assim, quando da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interposição deste recurso, já vigia a Lei n. 13.105/2015, de sorte que as
disposições dessa legislação devem ser observadas, notadamente no que tange ao
juízo de admissibilidade recursal.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo apelado,
aduzindo, em síntese, que é portador de carcinoma renal com metástases ósseas,
linfonodais e pulmonares, tendo-lhe sido prescrita a utilização do medicamento
CABOZANTINIBE 20mg para tratamento da moléstia.
Alega, porém, que houve recusa no seu fornecimento por parte da
apelante, motivo pelo qual não encontrou outra alternativa, senão ingressar com a
presente demanda.
Recebida a petição inicial, o D. Magistrado a quo entendeu ser o
caso de deferir a antecipação dos efeitos da tutela (fls. 37/38) e, ao final, confirmou-
a, julgando procedente o pedido formulado, conforme constou.
Exatamente contra esta r. sentença que se insurge a apelante.
De proêmio, há que se afastar a tese de nulidade da sentença por
ausência de fundamentação.
Com efeito, a fundamentação apresentada pela I. Julgadora
monocrática se mostrou suficiente e adequada à tese esposada. Além disso, a
magistrada não está obrigada a enfrentar todas as teses suscitadas pelas partes,
quando já houver encontrado motivo suficiente para formar sua convicção.
Neste sentido, segue a orientação do C. Superior Tribunal de
Justiça (Informativo 585):
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
HIPÓTESE
DE
NÃO
CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mesmo após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração
contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre
argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada. Os
embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afasta obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado. O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo inciso IV do § 1o do
art. 489 do CPC/2015 [§ 1o Não se considera fundamentada
qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou
acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador] veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão"
(STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi
(Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em
8/6/2016, DJe 15/6/2016) (g.n.)
FALAR DE INTERESSE DE AGIR
Em relação ao interesse de agir, é certo que está evidenciado.
Diante da recusa do medicamento pela ré, verifica-se a necessidade de solução a
esse impasse.
Irrelevante o fato de o autor ter ajuizado demanda anterior
requerendo o fornecimento do medicamento AXITINIB (Inlyta). Fato é que,
novamente, foi negado ao autor o fornecimento do medicamento necessário para o
tratamento.
Como é sabido, o interesse de agir, como condição da ação,
compreende a prestação de uma tutela jurisdicional necessária e adequada à
solução do litígio1.
1 A. C. Araújo Cintra, A. P. Grinover e C.R. Dinamarco, Teoria Geral do Processo, 13a ed.,
Malheiros, 1997, p. 260.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na lição de Humberto Theodoro Junior, “o interesse processual, a
um só tempo, haverá de traduzir-se numa relação de necessidade e também numa
relação de adequação do provimento postulado, diante do conflito de direito
material trazido à solução judicial2”.
Restam, pois, superadas as preliminares arguidas.
No que toca ao mérito, mister consignar que, de fato, o contrato
entabulado entre as partes é operado na modalidade de autogestão e, nessas
condições, não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor,
consoante o disposto na Súmula 608 do C. STJ:
Súmula 608. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos
de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de
autogestão.
De acordo com o entendimento da Corte Superior, há diferenças
marcantes entre as operadoras comerciais de planos de saúde e aquelas que
atuam na modalidade de autogestão. As primeiras exercem atividade econômica
por excelência, oferecendo seus produtos e serviços ao mercado mediante
remuneração, sendo que parte desta última se converterá em lucro.
Os planos de autogestão, por seu turno, são restritos a um grupo
específico de usuários, esclarecendo que a comercialização de planos em mercado
desnatura por completo a modalidade de autogestão e, embora os serviços sejam
remunerados, as quantias obtidas não geram lucro, mas são reinvestidas no
próprio gerenciamento dos planos.
Dessa forma, os valores pagos pelos usuários das operadoras de
autogestão não podem ter destinação diversa da manutenção da própria operadora
2 THEODORO JR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, 55a Ed., Rio de
Janeiro, Forense, p. 82.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e dos planos por ela gerenciados. A ideia subjacente ao modelo de autogestão é o
barateamento dos custos, haja vista sua restrita abrangência (normalmente
resumida aos funcionários de uma empresa ou membros de uma associação).
Além disso, por não poderem comercializar planos para o público
externo, não concorrem com as operadoras comerciais. Não atuam, portanto, em
mercado propriamente dito, sendo justificado o afastamento das normas protetivas
dos consumidores, ante a ausência de relação de consumo.
Segue o julgado que definiu a orientação ora adotada:
"RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA PRIVADA À SAÚDE. PLANOS
DE
SAÚDE
DE
AUTOGESTÃO.
FORMA
PECULIAR
DE
CONSTITUIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. PRODUTO NÃO OFERECIDO
AO MERCADO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE FINALIDADE
LUCRATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. NÃO
INCIDÊNCIA DO CDC. 1. A operadora de planos privados de assistência
à saúde, na modalidade de autogestão, é pessoa jurídica de direito
privado sem finalidades lucrativas que, vinculada ou não à entidade
pública ou privada, opera plano de assistência à saúde com
exclusividade para um público determinado de beneficiários. 2. A
constituição dos planos sob a modalidade de autogestão diferencia,
sensivelmente, essas pessoas jurídicas quanto à administração, forma de
associação, obtenção e repartição de receitas, diverso dos contratos
firmados com empresas que exploram essa atividade no mercado e
visam ao lucro. 3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao
contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por
inexistência de relação de consumo. 4. Recurso especial não provido."
(REsp 1.285.483/PB, Min. LUIS FELIPE SALOMÃO).
Logo, não há realmente que se falar em incidência do CDC.
No entanto, ainda que se tenha por inaplicável a legislação
consumerista, de rigor o fornecimento do medicamento CABOZANTINIBE 20mg na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hipótese em análise.
Com efeito, verifica-se que o apelado é portador de enfermidade
grave, havendo expressa prescrição médica de utilização do componente acima
mencionado (fls. 14).
Como é sabido, cabe apenas ao profissional da área a indicação
do tratamento adequado ao seu paciente, não se admitindo interferência do
convênio para este fim.
Vale dizer, a apelante pode estabelecer quais doenças estão
sendo cobertas, mas não os medicamentos a serem utilizados para a respectiva
cura, sob pena de violar o próprio objeto pactuado, qual seja, a proteção da vida e
da saúde do segurado.
Inclusive, observo que o fármaco em questão já foi até mesmo
aprovado pela ANVISA, em outubro de 2018, conforme se extrai diretamente do
site da referida Agência Reguladora3.
Assim, não há como subsistir a negativa de cobertura realizada
pela apelante, notadamente porque o medicamento já se encontra registrado e foi
expressamente recomendado por especialista, com o objetivo de restabelecer a
saúde do apelado.
Ora, assegurar a cobertura da moléstia, devidamente prevista no
contrato, porém excluir deste o tratamento adequado equivale, em última análise, a
nada cobrir, afetando em excesso o sinalagma contratual.
Nesse sentido:
"PLANO DE SAÚDE Autogestão Inaplicabilidade do CDC que não
afasta a observância dos deveres inerentes às relações contratuais
de boa-fé objetiva, cooperação, solidariedade, confiança e lealdade e o
3 https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351245711201890/?substancia=26362

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento das próprias finalidades do contrato de assistência à saúde
- Negativa de cobertura do exame Symphony, por estar fora do rol da
ANS
Abusividade - Não excluindo o contrato o tratamento da
doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames,
materiais e medicamentos necessários à cura Precedentes do STJ
e aplicação das Súmulas 96 e 102 do TJSP Recurso desprovido".
(TJSP;
Apelação
1070436-65.2017.8.26.0100;
Relator
(a): Alcides
Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; j. 19/09/2018)
(g.n.)
"PLANO DE SAÚDE Tratamento de Carcinoma de Vulva Metástico
Fornecimento do medicamento Keytruda (Pembrolizumab, 2mg/kg) que
se associa ao tratamento - Restrição contratual que não merece
prevalecer Cancelamento da Súmula 469, do STJ Aplicabilidade da
Súmula 608, do STJ, que afasta a incidência do Código de Defesa do
Consumidor
aos
contratos
administrados
por
entidade
de
autogestão - Existência de cláusula contratual que prevê a
cobertura da doença
Necessidade de utilização da droga no
tratamento quimioterápico indicado - Hipótese em que não pode ser
negada a cobertura de tratamento necessário para sanar os
problemas de saúde de paciente cuja doença é coberta Inteligência
das Súmulas 95 e 102 deste E. Tribunal Ofensa aos princípios da boa-
fé objetiva e equilíbrio contratual Medicamento que possui registro na
ANVISA - Procedência mantida Recurso desprovido". (TJSP; Apelação
1126454-77.2015.8.26.0100;
Relator
(a): Moreira
Viegas;
Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; j. 25/07/2018) (g.n.)
"OBRIGAÇÃO DE FAZER - Plano de saúde - Necessidade de tratamento
com uso do medicamento Nintedanibe - Negativa de cobertura -
Procedência do pedido - Inconformismo - Desacolhimento - Contrato de
plano de saúde administrado por entidade de autogestão -
Inaplicabilidade das normas consumeristas que não impede o
reconhecimento da abusividade da negativa, nos termos da Súmula
102 deste Egrégio Tribunal - Autora que foi diagnosticada como
portadora de fibrose pulmonar idiopática - Alegação de exclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratual do fornecimento de medicamentos não previstos no rol da ANS
- Impossibilidade - Existência da doença e indicação médica para o
tratamento comprovadas - Sentença mantida - Recurso desprovido".
(TJSP; Apelação 1034408-98.2017.8.26.0100; Relator (a): J.L. Mônaco
da Silva; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; j. 04/07/2018)
(g.n.)
Em suma, forçoso reconhecer a abusividade da recusa da
apelante no fornecimento do medicamento CABOZANTINIBE 20mg, uma vez que
sua conduta afronta o princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
Quanto à alegação de que o medicamento não se encontra no rol
da ANS, evidente que não pode um catálogo de natureza administrativa contemplar
todos os avanços da ciência, muito menos esgotar todas as doenças e seus meios
curativos usados com base científica.
Por isso, a pretendida exclusão do custeio somente poderia ser
acolhida se houvesse manifesto descompasso entre a moléstia e a cura proposta,
o que não é o caso dos autos.
A matéria, a propósito, encontra-se pacificada pelas Súmulas de
no 95 e 102 do TJSP:
Súm. 95. Havendo expressa indicação médica, não prevalece a
negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de medicamentos
associados a tratamento quimioterápico.
Súm. 102. Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa
de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou por não estar previsto no rol de
procedimentos da ANS.
Quanto ao dano moral, de rigor consignar que a falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autorização vai de encontro à finalidade social da apelante, que deve ter por
objetivo o acesso do consumidor a tratamento adequado. Vale lembrar que,
mensalmente, o consumidor desembolsa quantia considerável para ter um
atendimento adequado às suas necessidades, além de respeitoso. Em momentos
difíceis, o paciente e sua família devem contar com a contraprestação do plano de
saúde. Não se trata de generosidade por parte da operadora de saúde; trata-se de
cumprimento de obrigação contratual e legal.
In casu, é razoável entender que a ausência de autorização gerou
sofrimento extra e substancial ao apelado.
Ora, a doença já traz em si uma carga negativa ao paciente dela
acometido. Majorar essa dor com a angústia da negativa do tratamento e a
consequente manutenção do quadro sintomático, haja vista o decurso de tempo, é
negar o objeto social da empresa criada com o escopo de dar atendimento à saúde
dos beneficiários. Ademais, com a negativa, o paciente se vê à margem do sistema
contratado para atendê-lo nas situações adversas. Não é demais lembrar que se
trata de carcinoma renal de células claras (câncer), o que torna ainda mais gravosa
a conduta da apelante.
De modo que o comportamento da apelante constitui atitude
ilícita, porque ela tem conhecimento, por inúmeros julgados, de sua obrigação
contratual. Portanto, não pode ser considerado mero descumprimento de dever
obrigacional ou mero transtorno.
Destarte, hão de ser reconhecidos como presentes o dano, a
conduta e o nexo de causalidade, elementos os quais dão ensejo ao dever de
indenizar.
No que tange ao quantum debeatur, não resta dúvida de que a
sanção imposta pelo dano moral tem duplo caráter, quais sejam, o ressarcitório e o
punitivo.
Na função ressarcitória, considera-se a pessoa da vítima do ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lesivo e a gravidade objetiva do dano que ela sofreu4. Na função punitiva, ou de
desestímulo do dano moral, os olhos se voltam para aquele que teria cometido da
falta, de sorte que o valor indenizatório represente uma advertência, um sinal de
que tal ato não deve tornar a ocorrer.
Vale dizer, a difícil tarefa de quantificar o valor a ser arbitrado
deve ser de tal ordem, que repare o mal causado a quem pede e de certa forma
desestimule o causador desse mal, a reincidir, isto é, o incentive a cumprir com o
seu papel na sociedade, sem, contudo, gerar o enriquecimento sem causa da parte
lesada.
Considerando esses parâmetros, conclui-se que a quantia
arbitrada pelo MM. Juiz de primeira instância não merece reparo.
Saliente-se que esta C. Câmara já veio a fixar parâmetros
indenizatórios maiores, razão pela qual compreende-se a proporcionalidade do
quantum debeatur. Confira-se, a propósito, os julgados abaixo transcritos:
PLANO DE SAÚDE. Danos morais. Injusta recusa de cobertura a
cirurgia contra câncer de mama. Se o tormento da insidiosa
doença é severo, maior ainda aquele resultante da indevida
negativa de acesso a procedimento disponível e remunerado.
Danos morais configurados. Indenização arbitrada em R$
15.000,00 apenas para a paciente. Apelação provida em parte.
(Apelação no. 0025802-67.2013.8.26.0576. Relator: Guilherme
Santini Teodoro. Comarca: São José do Rio Preto. Órgão
julgador: 2a Câmara de Direito Privado, j: 21/10/2014)
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de
indenização por danos morais. Contrato que possui cobertura
para tratamento de câncer. Procedimentos realizados, exames,
medicamentos e materiais utilizados que são decorrentes e
relacionados com a patologia da qual foi acometida a autora.
Indenização por danos morais. Ocorrência. Estresse emocional
que no caso não configurou mero aborrecimento. Honorários
advocatícios redimensionados. Sentença mantida. Recurso da
autora provido e parcialmente provido o recurso da ré. (TJSP.
Apelação no 1098209-27.2013.8.26.0100 Relator Des.: José
Joaquim dos Santos. Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 2a
Câmara de Direito Privado, julgamento: 10/03/2015)
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. EXCLUSÃO
CONTRATUAL DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO PARA
REALIZAÇÃO DE QUIMIOTERAPIA.
IMPRESCINDIBILIDADE
4 Antônio Jeová dos Santos, Dano Moral Indenizável, Lejus Editora, 1.997, p. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARA O TRATAMENTO CONTRA O CÂNCER RESTRIÇÃO
ABUSIVA DANO MORAL. RESSARCIMENTO DEVIDO.
QUANTUM ARBITRADO, TENDO EM VISTA A CAPACIDADE
FINANCEIRA DE QUEM DEVA ARCAR COM O PAGAMENTO,
SEM ENRIQUECER A VÍTIMA PRECEDENTE DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA
RECORRIDA PARA O FIM DE MAJORAR O VALOR FIXADO A
TÍTULO
DE
DANOS
MORAIS.
RECURSO
DO
AUTOR
PROVIDO. IMPROVIDO O RECURSO DA RÉ. (TJSP. Apelação
no
0000186-63.2013.8.26.0003. Relator
Des.:
Neves
Amorim. Comarca: São Paulo. Órgão julgador: 2a Câmara de
Direito Privado, j: 11/03/2014)
O C. Superior Tribunal de Justiça também já manifestou o seu
entendimento a respeito do tema:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO. CLÁUSULA ABUSIVA. SÚMULA 83/STJ. DANO
MORAL.
RECUSA
INJUSTIFICADA.
CARACTERIZAÇÃO.
AGRAVO NÃO PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento de que, havendo cobertura para a doença,
consequentemente deverá haver cobertura para procedimento ou
medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças
previstas no referido plano. Incidência da Súmula 83/STJ. Nas
hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por
parte da operadora do plano de saúde para tratamento do
segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação
desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral,
não se tratando apenas de mero aborrecimento. De outro lado,
a alteração das premissas firmadas no acórdão recorrido exige
novo exame do conjunto probatório dos autos, providência vedada
no recurso especial pela Súmula 7 do STJ. Precedentes. Agravo
interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 1016100
DF 2016/0299098-3, 4a Turma, Relator Ministro Raul Araújo,, d.j.
16/03/2017, DJe 31/03/2017) (g.n.)
Destarte, a manutenção integral da r. sentença recorrida é medida
que se impõe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Observo que o decisum fora proferido já sob a vigência do Novo
Código de Processo Civil. Desse modo, considerando as disposições do §11 do art.
85, majoro os honorários advocatícios do patrono do apelado ao patamar de 15%
do valor da condenação.
Alerto, por fim, que não é necessária a oposição de
embargos de declaração para fins de prequestionamento, na medida em que
toda a matéria questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora